Tribunal: TJMT
Processo: 1014262-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014262-57.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO), RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (EMBARGADO), ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ITAQUERE AGRO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 37.459.666/0001-12 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERE LTDA - ME - CNPJ: 05.480.865/0001-16 (EMBARGANTE), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EBHB LTDA - CNPJ: 23.533.403/0001-00 (EMBARGANTE), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS JUCARAMA LTDA. - CNPJ: 21.496.999/0001-81 (EMBARGANTE), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS PIRAGUASSU LTDA - CNPJ: 20.099.903/0001-89 (EMBARGANTE), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS RIO SUIA LTDA. - CNPJ: 19.083.038/0001-01 (EMBARGANTE), RIO SUIA ENTERPRISES, LLC - CNPJ: 19.159.439/0001-90 (EMBARGANTE), ENERCOOP LTDA - CNPJ: 26.773.721/0001-28 (EMBARGANTE), INDEPENDENCIA ARMAZENS GERAIS E SILOS LTDA - ME - CNPJ: 80.170.202/0001-10 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME - CNPJ: 05.480.855/0001-80 (EMBARGANTE), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Considerando a existência de erro material no acórdão recorrido, o acolhimento dos embargos é medida impositiva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020